Tribunal: TCU
Processo: 000.550/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis gastos irregulares com o CPGF

Inteiro teor:
Acórdão 4940/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Deputado Federal Elias Vaz de Andrade a respeito de possíveis irregularidades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), que teriam sido praticadas no âmbito da Presidência da República (PR), no período de 18/12/2020 a 5/1/2021, por ocasião das férias do Ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (peça 1). O valor dos gastos nesse período, segundo o representante, teria sido de R$ 2,4 milhões. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que há continência entre o presente feito e a fiscalização objeto do TC Processo 033.815/2023-2 , Relatório de Acompanhamento (RACOM), cujo objeto é mais abrangente do que a presente representação, mormente pelo período a ser fiscalizado, 1/2019 a 12/2024, conforme autorizado/determinado pelos Acórdão 255/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, e 2367/2023-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; considerando que a fiscalização que está sendo realizada no TC Processo 033.815/2023-2 , cujo objeto é o acompanhamento dos gastos e dos saques realizados no âmbito da Presidência da República, por meio do CPGF, assim como as respectivas prestações de contas, além da atuação do Banco do Brasil, como operador desse instrumento, a partir de 1o/1/2019, é contínua e dividida em etapas, sendo que, na segunda etapa, examinar-se-á os exercícios de 2019 a 2022, oportunidade em que se analisará as notícias de irregularidades tratadas nesta representação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) apensar o presente processo ao TC Processo 033.815/2023-2 ; c) comunicar esta decisão ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.550/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Presidência da República. 1.2. Representante: Deputado Federal Elias Vaz de Andrade. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.